Tribunal: TJDFT
Processo: 0710236-11.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSAÇÃO BANCÁRIA MEDIANTE FRAUDE. PIX. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, decorrente de fraude na conta bancária do autor, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes, condenando-se a ré a pagar à parte autora o valor de R$ 810,00, a título de danos materiais.

2. A ré apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

3. Em seu recurso, a instituição financeira ré arguiu que para o reconhecimento da responsabilidade civil é necessária a existência da conduta/ato danoso, nexo causal e dano e, no caso concreto, a transação contestada pelo consumidor foi autorizada com inserção de senha e biometria, motivos pelos quais não houve qualquer ato de sua parte que pudesse caracterizar falha na prestação do serviço e ensejar a existência de danos materiais ou morais. Ainda, que tomou todas as medidas possíveis após a verificação da transação fraudulenta. Defendeu, por outro lado, que eventuais danos sofridos pela parte autora devem ser imputados a terceiros. Ao final, requereu o provimento do recurso para afastar a condenação em danos materiais.

4. A controvérsia existente nos autos teve ser solucionada sob o sistema autônomo do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que autor e réu se enquadram respectivamente no conceito de consumidor e fornecedor, conforme previsão do art. 2o e 3° do CDC.

5. É incontroverso o fato de que houve uma transação fraudulenta (Pix) da conta corrente do autor no valor de R$ 810,00 (oitocentos e dez reais) para conta de terceiro.

6. Conforme estabelece o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Nos termos do § 1° do referido artigo, o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam”.

7. Ainda, quanto à responsabilidade civil da Instituição recorrente, de acordo com a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Nos últimos anos houve um aumento exponencial das atividades bancárias executadas de forma on-line, sendo os clientes/consumidores levados a utilizar cada vez mais os serviços digitais e, na mesma proporção, sendo expostos a riscos de perdas financeiras decorrentes de acessos irregulares, fraudes e operações irregulares.

8. Depreende-se das provas produzidas no processo que, de fato, o recorrido foi vítima de fraude praticada por estelionatários. Contudo, tal situação não afasta a responsabilidade do réu, conforme súmula 479 do STJ, bem como porque o autor imediatamente se pôs a realizar diligências, informando ao banco o ocorrido e registrando boletim de ocorrência. Entretanto, os valores não puderam ser devolvidos ao autor porque já tinham sido retirados da conta fraudulenta à qual foram destinados.

9. Inobstante o banco alegar que a operação impugnada (Pix) se realizou mediante senha pessoal e biometria, a recorrente não trouxe aos autos prova de que tenham sido realizadas pelo autor ou que este tenha agido de forma desidiosa quanto ao sigilo de seus dados, bem como também não foi capaz de juntar aos autos provas de que a tecnologia utilizada nos sistemas "internet banking" impede a ocorrência de fraudes, de modo a afastar as alegações do consumidor. É fato notório a dispensar provas que fraudes no sistema bancário continuam a existir, quaisquer que sejam as tecnologias empregadas pelos bancos, esvaziando-se as alegações da instituição financeira.

10. Portanto, evidente a falha na segurança em relação aos serviços prestados pelo banco réu, sendo cabível a restituição ao recorrido dos valores transferidos por meio de Pix mediante fraude em sua conta bancária.

11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.

12. Condenado a recorrente vencido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95.

13. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.